Tribunal: TJDFT
Processo: 0040689-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL 6.618/2020. APLICAÇÃO DO NOVO TETO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. REJULGAMENTO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÕES EMANADAS DO STJ E DO STF. TEMA 1326-STF.
1. A tese firmada no Tema no 1326-STF é do seguinte teor: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo” (RE 1496204).
2. A Lei Distrital 6.618/2020 traz a elevação do limite máximo para expedição do requisitório – de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, e sua constitucionalidade já foi declarada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 1.491.414-DF, em julgamento datado de 01/07/2024.
3. Recurso provido.